Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. EQUIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar: a) a ausência de interesse de agir pelo autor; b) a possibilidade de aplicação do princípio da causalidade para a condenação do autor ao pagamento do valor dos honorários de advogado; c) se o valor dos honorários de advogado deve ser fixado nos termos da norma prevista no art. 85, § 3o, do CPC.
2. A preliminar relativa à suposta ausência do interesse de agir deve ser rejeitada. 2.1. Percebe-se que o pedido formulado pelo autor, relativo ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica tributária, ocorreu em razão da necessidade de comprovação, nos autos do processo no 0403978-68.2021.8.07.0015, que teria havido o pagamento dos débitos relativos aos autos de infração números 2.771/2007, 2.371/2011 e 3.928/2011.
3. Em relação à possibilidade de inversão dos ônus da sucumbência é importante destacar que a regra prevista no art. 85 do CPC, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 3.1. Em determinadas situações, no entanto, deve ser aplicado o critério da causalidade.
4. O ora apelante recebeu notificação administrativa a respeito de 3 (três) autos de infração relacionadas à ausência de pagamento do valor relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o que ocasionou a instauração dos respectivos processos de execução fiscal, tendo havido, posteriormente o início de processos penais. 4.1. Assim, em casos como o presente o que ocasionou a necessidade do ajuizamento das ações aludidas foi a conduta do próprio devedor tributário. 4.2. Em síntese, o valor dos honorários de advogado deve ser pago pelo autor em razão da aplicação do princípio da causalidade.
5. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, for exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
7. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. 8.1. Recurso manejado pelo réu conhecido e parcialmente provido.